Tribunal: STF
Processo: AI 536885
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: Servidor Público do Estado de São Paulo: recurso
extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que decidiu questão
relativa à redução de percentual de gratificação de dedicação
exclusiva com base em legislação infraconstitucional (L. est.
9.697/92), concluindo que não houve decréscimo na remuneração do
servidor